Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MULTA DE TRÂNSITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento; o agravante pleiteia a suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir, alegando prescrição intercorrente e punitiva da infração de trânsito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito diante de suposta prescrição intercorrente e prescrição punitiva em processo administrativo do Detran/DF.
III. Razões de decidir
3. O juízo de origem identificou, com base em documentação constante nos autos, a existência de marcos interruptivos da prescrição, o que afasta, em análise sumária, a probabilidade do direito invocado.
4. A documentação apresentada pela parte agravante não demonstrou verossimilhança suficiente, nem prova inequívoca da condição de pessoa com deficiência capaz de justificar o perigo de dano irreparável.
5. O perigo de demora, ainda que plausível, não é suficiente para a concessão da medida, se ausente a probabilidade do direito, conforme exige o art. 300 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A existência de marcos interruptivos da prescrição em processo administrativo de trânsito afasta, em análise sumária, a probabilidade do direito à suspensão dos efeitos da penalidade.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1768857, 6a Turma Cível, j. 14.03.2024.